Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-22.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006964-22.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ZILMA APARECIDA CAVANHA PALECI DE OLIVEIRA - CPF: 005.140.111-81 (AGRAVADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS - ARTIGO 42 DA LEI N.8.213/91 – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Instituto

Nacional

do

Seguro Social - INSS

contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto contra
Zilma Aparecida Cavanha Paleci de Oliveira
(id.

182250683).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“
a aposentadoria por incapacidade permanente é devida tão somente ao segurado que, comprovada a carência, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91)”.

Afirma que
“a decisão monocrática proferida pela douta Relatoria inviabiliza, o manejo dos apelos especiais (recurso extraordinário e pedido de uniformização), os quais somente são admitidos contra decisões de última instância, o que revela, mais uma vez, a necessidade de apreciação do remédio processual pelo órgão colegiado competente, sob pena de violação ao devido processo legal e, ainda, cerceamento do direito de defesa do agravante”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, provendo o apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que desproveu o recurso de apelação, mantendo-se a sentença de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto a demonstração dos requisitos necessários (art.42, da Lei n. 8.213/91) para manter o ato sentencial que concedeu a aposentadoria por invalidez em favor do agravado,
in verbis:

“(...) Consta dos autos, que a apelada aduz, em síntese, que é segurada da previdência social (id. 179015221), e que requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença em 09/03/2022 junto a autarquia previdenciária, contudo, lhe foi negado, sob o motivo de não constatado a incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual, mesmo estando o com todos os documentos necessários para a comprovação da incapacidade.

Aduz a apelada que não possui condições físicas de retornar ao labor, ou de exercer qualquer atividade que exija o mínimo de esforço físico, conforme laudo pericial anexo nos autos.

Requer a concessão do auxílio-doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data do indeferimento administrativo.

Para corroborar com o alegado juntou aos autos, vários relatórios médicos e exames (id’s. 179015197, 179015198, 179015199, 179015200, 179015201, 179015202, 179015203, 179015207 e 179015208), que demonstram a ocorrência do quadro clinico apontado.

Logo, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, o laudo pericial – prova técnica indispensável para a análise da controvérsia – constatou sequelas definitivas para a capacidade laborativa da autora para a atividade que laborava. Senão vejamos:

“
1- RESPOSTAS DOS QUESITOS DO JUÍZO:

(...)

(03)
A parte periciada tem
(ou teve) lesão, doença
, sequela

ou deficiência física que
afete (ou tenha afetado)
sua capacidade laboral
? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética.

R.
Sim, possui protrusão discal em coluna lombar e cervical
.
VID M50, M43, M43.1, M51, M75.1 e M77.1
. Entendo que 2017.

(...)

(06) Qual é o
grau de incapacidade para o trabalho
: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

R. total

(...)

(09)
A incapacidade decorre

ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento
/evolução

R. agravamento

(...)

8 - RESPOSTAS DOS QUESITOS DO AUTOR:

(...)

f)
Esta doença ou lesão o incapacita
ou incapacitou para seu trabalho ou sua atividade habitual?

R. Incapacita.

(...)

k
) Essa
lesão provoca dores?

R.sim

l)
Ela provoca o impedimento, diminuição
ou influi de algum modo para a realização de atividades habituais?

R. sim

(...) (id. 179015217, p.27)”.

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que a apelada preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que há nos autos comprovação de sequela total e permanente para o labor originário e para diversas atividades que exijam movimentos repetitivos, resultando em incapacidade laboral.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, que se falar em reforma.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez (N.U 0000179-36.2009.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

(...)”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que o

laudo pericial encartado ao id. 94932962 atesta que a parte autora é acometida de patologias de ordem ortopédica: possui protrusão discal em coluna lombar e cervical (CID M50, CID.M43, CID. M43.1, CID.M51, CID M75.1 e CID. M77.1.), estando incapacitada para a atividade laboral
(id.
179015217
, p.27).

Ademais, o relatório e prontuário médico comprovam o início das mazelas do segurado no ano de 2017 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ
. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado.

2
. Há no STJ entendimento no sentido de que a
aposentadoria
por
invalidez
, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento.

3 [...].

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.(AREsp 1585573/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019).

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024